Tribunal: TJDFT
Processo: 0738643-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de carta de adjudicação, a despeito da ausência de impugnação do devedor dentro do prazo legal concedido pelo Juízo singular.

2. A controvérsia diz respeito à ocorrência da preclusão. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal.

3. No presente caso o Juízo singular concedeu ao devedor prazo para a impugnação da penhora e da eventual subsequente adjudicação de veículo. No entanto, houve o transcurso do aludido prazo sem que houvesse impugnação movida pelo devedor. 3.1 A faculdade de oferecimento de impugnação, pela recorrente, foi acobertada pelos efeitos da preclusão temporal. Assim, não há necessidade de averiguar a existência de manifestação de vontade, expressa ou tácita, para que o Juízo singular possa dar prosseguimento ao curso do processo de origem.

4. Recurso conhecido e desprovido.